Tribunal: TJSP
Processo: 1014949-60.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança - Serviços Médicos prestados e não quitados - Comprovação do trabalho efetuado – Afirmação de ilegitimidade ativa – Inocorrência - Autora que efetivamente prestou serviços de plantão relativos à pediatria. Devida a remuneração- Apelo improvido.